Tribunal: TJDFT
Processo: 0712812-48.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712812-48.2020.8.07.0006 RECORRENTE: LEANDRO ROSA RECORRIDO: MAURICIO JOSE DA COSTA, ANA LUCIA DA COSTA DAVID DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. NATUREZA CONSTITUTIVA NEGATIVA. DIREITO SUJEITO À DECADÊNCIA. SUPOSTA FRAUDE OCORRIDA NO ANO DE 2005. CIÊNCIA NO ANO DE 2011. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ART. 178 DO CÓDIGO CIVIL. DECORRIDO. TEORIA DA ACTIO NATA. INAPLICÁVEL À DECADÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação declaratória de nulidade de ato jurídico, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos pelo autor, em razão da decadência do direito. 1.1. Em suas razões, o apelante requer a cassação da sentença, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para a devida instrução probatória, a fim de demonstrar a fraude vivenciada pelo apelante. Argumenta que a sentença não observou o posicionamento firmado pela jurisprudência brasileira acerca da teoria da actio nata, segundo a qual não basta apenas a violação do direito, mas também é necessária a ciência da violação desse direito para que se possa fixar o termo inicial do prazo decadencial. 2. A controvérsia posta relaciona-se ao termo inicial para a contagem do prazo decadencial, se este deve ser o ano de 2011 (ciência do alegado defeito do negócio jurídico) ou o de 2005 (ocorrência do ato fraudulento). 2.1. Sobre a questão posta, convém esclarecer, inicialmente, que o pedido de anulação é de natureza constitutiva negativa, pois visa desfazer um negócio jurídico, na hipótese, supostamente celebrado com vício de vontade, e, portanto, sujeito à decadência. Tal conclusão pode ser extraída do art. 178 do Código Civil, que afirma que são decadenciais os prazos para anular o negócio jurídico, seja por vício de consentimento, seja por vício social. 2.2. Ademais, imprescindível registrar que para a teoria denominada actio nata, que orienta a interpretação do art. 189 do Código Civil, a pretensão surge no momento em que verificada a ciência inequívoca da violação ao direito subjetivo, em conteúdo e extensão. Ou seja, são irrelevantes quaisquer atos anteriores – quando não era possível atestar satisfatoriamente o malferimento – ou posteriores, restritos à ratificação. 2.3. Todavia, é cediço que a referida teoria incide somente sobre a prescrição, não se aplicando à decadência, porque esta última refere-se à perda do próprio direito potestativo, ao passo que aquela diz respeito ao direito de obter do devedor uma prestação, não sendo essa a pretensão em exame. 2.4. Precedente: “ (.....) 1. Não se aplica a teoria da actio nata aos direitos potestativos submetidos a prazos decadenciais porque tal categoria de direitos - ao contrário dos direitos subjetivos, cuja pretensão submete-se a prazos prescricionais - prescindem de violação específica do fundo de direito. [...]” (07085019220218070001, Relator: João Luís Fischer Dias, 5 a Turma Cível, DJE: 23/03/2022). 3. Na hipótese, o direito de o autor anular o negócio jurídico supostamente eivado de defeito não surgiu a partir do seu conhecimento da transação, mas sim por ocasião da prática do alegado ato fraudulento, ou seja, quando da 17a alteração contratual da sociedade, verificada em 07/06/2005. 3.1. Dentro desse contexto, ultrapassado o prazo de 4 anos previsto no inciso II do artigo 178 do Código Civil, resta fulminado o direito de anular o negócio jurídico supostamente viciado, tendo em vista que em 07 de junho de 2009 se operou a decadência, sendo a presente ação ajuizada apenas aos 29 de dezembro de 2020. 3.2. Portanto, a análise da presente demanda, proposta mais de 15 anos após a prática do negócio jurídico objeto de impugnação, resta obstada pela evidente decadência do direito, que se extinguiu em 07 de junho de 2009. Por essa razão, a sentença impugnada não merece reforma. 4. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa (R$ 10.000.000,00), na forma do art. 85, § 11, do CPC. 5. Apelo improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 166, inciso II, 168 e 169, todos do Código Civil, sustentando que a nulidade advinda da falsificação de sua assinatura no negócio jurídico relativo à alteração do contrato social da sociedade empresária tem natureza absoluta, incapaz de se validar com o decurso de tempo. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP e do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa dos artigos do Código Civil indicados e a assinalada divergência jurisprudencial. Isso porque “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em igual sentido, o AgRg no AREsp n. 2.344.508/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009